Tribunal: TJSP
Processo: 1000345-85.2014.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda. Insurgência contra sentença que julgou improcedente ação de consignação em pagamento cumulada com obrigação de fazer. Previsão contratual de possibilidade de pagamento por depósito em conta bancária. Decurso de quase dois anos entre a constatação do não recebimento do boleto bancário e do ajuizamento da ação. Descabida a outorga definitiva da escritura do

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda. Insurgência contra sentença que julgou improcedente ação de consignação em pagamento cumulada com obrigação de fazer. Previsão contratual de possibilidade de pagamento por depósito em conta bancária. Decurso de quase dois anos entre a constatação do não recebimento do boleto bancário e do ajuizamento da ação. Descabida a outorga definitiva da escritura do imóvel por ausência da quitação integral do preço. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262517
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000345-85.2014.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que são apelantes JOSE
ROBERTO MARTINEZ e VANILDE FARIA DOS SANTOS MARTINEZ, são apelados
FABIO VIEIRA LEAO e FERNANDA MATOS LEAO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000345-85.2014.8.26.0477 -Voto no 3733
2
VOTO No 3733
PROCESSO No: 1000345-85.2014.8.26.0477
CLASSE ASSUNTO: RECURSO DE APELAÇÃO
APELANTES: JOSE ROBERTO MARTINEZ E VANILDE FARIA DOS SANTOS
MARTINEZ
APELADOS: FABIO VIEIRA LEÃO E FERNANDA MATOS LEÃO
RELATOR: MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
ÓRGÃO JULGADOR: 4a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda. Insurgência
contra sentença que julgou improcedente ação de consignação em
pagamento cumulada com obrigação de fazer. Previsão contratual
de possibilidade de pagamento por depósito em conta bancária.
Decurso de quase dois anos entre a constatação do não
recebimento do boleto bancário e do ajuizamento da ação.
Descabida a outorga definitiva da escritura do imóvel por ausência
da quitação integral do preço. Sentença mantida. Recurso
improvido.
I RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de recurso de apelação interposto em face da
seguinte sentença:
“JOSÉ ROBERTO MARTINEZ e VANILDE FARIA DOS SANTOS MARTINEZ ajuizaram
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO em face de
FÁBIO VIEIRA LEÃO e FERNANDA MATOS LEÃO alegando, em suma, que os requeridos
negaram-se a receber as parcelas finais do contrato de compra e venda entre as partes para afastar
a obrigação de outorgar escritura definitiva do bem. Requereram a procedência da ação, a fim de
pagaram o valor final devido e também para que os requeridos sejam obrigados a outorgar a
escritura (fl. 01/08). Documentos (fl. 09/274). Emenda do valor da causa para R$ 79.500,00 (fl.
279/280). Depósito judicial da quantia de R$ 6.601,08 (fl. 287/289). Citados, os requeridos
contestaram o feito alegando, preliminarmente, falta de interesse processual, pois aos autores
foram concedidas duas maneiras de pagamento do débito e nunca houve recusa ao recebimento
dos valores. No mérito, sustentaram que o pagamento não foi efetuado no prazo acordado e,
portanto, incidem as penalidades previstas na cláusula III - III (multa de 10% do valor da dívida
vencida e juros de 2%). Afirmaram que os autores não cumpriram corretamente o que foi
pactuado, razão pela qual não podem ser obrigados a entregar a documentação para o registro do
bem. Disseram que o valor correto a ser pago é de R$ 21.661,40 (fl. 379/398). Documentos (fl.
536). Réplica (fl. 546/552). Indeferido o pedido de gratuidade dos requeridos, foi determinada a
especificação de provas (fl. 560). A parte autora requereu prova oral e documental. Os requeridos
pleitearam prova oral e contábil. É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO. A ação é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000345-85.2014.8.26.0477 -Voto no 3733
3
improcedente. O feito reclama julgamento antecipado, na forma do art. 355, inciso I, do Código de
Processo Civil, pois as questões suscitadas e controvertidas nos autos constituem matéria
desnecessária de produção de provas em audiência, bem como prova pericial, motivo pelo qual
conheço diretamente do pedido. Trata-se de ação de consignação em pagamento cumulada com
obrigação de fazer, onde os autores depositaram em juízo os valores que entendem devidos para a
quitação do contrato e requerem que os réus apresentem a documentação necessária para a
regularização do imóvel. A ação foi distribuída em 16/01/2014 para depósito em juízo da última
parcela do contrato, cuja data de vencimento era 30/05/2012. Alegam os autores que os requeridos
atrasaram o envio dos boletos depois de ajuizada ação de notificação judicial. Entretanto, não
ficou claro por que consignaram o valor que entendem devido mais de ano e meio depois do
vencimento. Em que pese o alegado pelos autores, prevê o instrumento de fl. 18/24 outro modo de
efetuar o pagamento: depósito em conta corrente, cuja agência e número da conta encontram-se na
cláusula II-III (fl. 19). Como bem pontuado pelos requeridos, no contrato particular de cessão e
transferência de direitos os autores/cessionários obrigaram-se a cumprir o quanto disposto no
instrumento de fl. 18/24. Embora existam documentos mostrando que os autores entraram em
contato com a então patrona dos requeridos requerendo o envio de conta para o pagamento (fl. 240
e seguintes), é fato que no contrato consta expressamente a mesma conta bancária apontada nos
boletos (fl. 48 e seguintes). Assim, aos autores era possível a realização de depósito diretamente na
referida conta ou então ajuizado uma ação de consignação em pagamento logo que perceberam o
atraso. Não se pode admitir o pedido de afastamento das penalidades previstas em contrato em
caso de atraso quando se percebe que esta ação foi ajuizada tanto tempo após o vencimento.
Assim, sem razão os autores quando sustentam a não incidência das penalidades pactuadas, pois
realmente foram disponibilizadas duas formas de pagamento da avença. O valor depositado,
portanto, não é suficiente para quitar o contrato, eis que sobre ele deve incidir os encargos de
mora. Quanto ao pedido de obrigação de fazer para apresentação da documentação necessária para
a regularização do imóvel, verifico que os autores formularam o requerimento com vistas à
obtenção de escritura pública, nos termos da cláusula VI do contrato de fl. 18/24. Para se obter a
outorga de escritura do imóvel, exige-se prova da existência do contrato de compromisso de
compra e venda, a que se dispensa registro, e da quitação integral do preço. Além de não quitado
integralmente o contrato, o pedido de apresentação da documentação neste momento não comporta
acolhimento. Restou incontroversa a existência procedimento de regularização do imóvel na
Prefeitura local e, ao que parece, os requeridos já tomaram as medidas necessárias. Eventual
morosidade do procedimento, pelo que consta dos autos, não pode ser imputada aos requeridos.
Assim, de rigor a improcedência da ação. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a
pretensão autoral, com resolução do mérito. CONDENO os autores ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, que ora arbitro em 15% do valor da causa. P.R.I.”
Os apelantes em suas razões recursais alegam, em síntese: i) cerceamento
de defesa, pois pleitearam e pretendiam produzir prova oral e documental; ii) que os
apelados se esquivam de emitir os boletos pois como 95% do preço do imóvel já está pago,
teriam que outorgar a escritura definitiva do imóvel em nome dos apelantes; iii) que
inexiste diferença entre os valores que se pretende consignar e os valores devidos; iv) que
os apelados não apresentam os documentos relativos à regularização do imóvel; v) que a
verba de sucumbência deve incidir sobre o proveito econômico e não sobre o valor da
causa;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000345-85.2014.8.26.0477 -Voto no 3733
4
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
II -VOTO
A controvérsia recursal versa sobre se houve cerceamento de defesa, o
cabimento do pagamento em consignação e se ocorreu a apresentação dos documentos para
regularização do imóvel e, por fim, acerca da razoabilidade dos honorários sucumbenciais
fixados.
O recurso não merece provimento.
De início, afasto a preliminar de cerceamento de defesa. É oportuno
relembrar, que o juiz, enquanto destinatário das provas, tem o poder de indeferir aquelas
inúteis ou meramente protelatórias, a teor do artigo 370 do CPC e o caso em tela reuniu
elementos suficientes ao julgamento antecipado, afigurando-se desnecessária a produção de
prova oral ou pericial.
A ação de consignação em pagamento foi proposta pelos apelantes sob o
argumento de que os apelados deixaram de enviar os boletos bancários das últimas parcelas
do contrato de compra e venda pois, assim, se esquivariam de cumprir a obrigação de
providenciar o necessário à outorga definitiva do imóvel.
Entretanto no instrumento de compra e venda (fls. 19) foi estipulada
forma diversa de pagamento: “na c/c 24.165-2 da agência 1006-5 no Banco do Brasil,
assim como os depósitos das parcelas anuais, todas as prestações também poderão ser
pagas através de boletos bancários se assim for negociado entre as partes” (g.n.). Assim,
ainda que a parte credora tenha deixado de emitir boletos bancários, não haveria óbice para
a parte apelante depositar o valor das parcelas na conta bancária indicada no contrato.
Ademais, insta salientar que para pleitear o depósito em Juízo de parcela
vencida em maio de 2012 a parte apelante ajuizou a ação consignatória apenas em 2014,
não se mostrando razoável que sobre os valores não incidam as penalidades contratuais, de
se ver que havia previsão contratual de meio alternativo para a quitação das parcelas.
Também não merece melhor sorte o apelo quanto à apresentação de
documentos necessárias à outorga da escritura definitiva em nome dos recorrentes. É que
uma vez que não houve o pagamento do preço total do imóvel não há que se falar em
compelir os apelados a tal obrigação, nos termos do que estabelece o art, 476 do Código
Civil. Além disso, restou demonstrado pelos apelados a existência de procedimento de
regularização do imóvel junto à Prefeitura, inexistindo, pois, inércia por parte deles.
Por fim, não há que se falar em proveito econômico obtido com a
sentença de improcedência da ação de consignação em pagamentos e, dessa forma, nos
termos do artigo 85, §2o do CPC, os honorários sucumbenciais devem ser calculados tendo
como base o valor atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000345-85.2014.8.26.0477 -Voto no 3733
5
III DECISÃO
Destarte, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de apelação.
Por força da sucumbência, fica mantida a condenação dos apelantes ao
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono dos réus, os quais majoro
para 16% do valor atualizado da causa, considerando o trabalho adicional desempenhado
nesta instância recursal, nos termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.
Por derradeiro, diante de precedentes das Cortes Superiores que vêm
apontando a necessidade de prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou
constitucionais supostamente violados, a fim de evitar eventuais embargos de declaração
apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão no acórdão, ainda que
examinados implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais levantados pelas partes.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator